Tribunal: TJPA
Processo: 0865697-98.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865697-98.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BERNADETH TAVARES COSTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA EM CASO DE DESPROVIMENTO INTEGRAL DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, embora tenha negado provimento à apelação do Município de Belém em demanda de direito à saúde, não promoveu a majoração expressa dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é imperativa quando o recurso de apelação da parte adversa é integralmente desprovido, independentemente da complexidade adicional da causa na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração dos honorários de sucumbência é uma imposição legal destinada a remunerar o trabalho adicional realizado pelo causídico em grau recursal e a desestimular a interposição de recursos protelatórios.

4. Segundo o Tema Repetitivo 1.059 do STJ, o pressuposto para a majoração é o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, seja por decisão monocrática ou colegiada.

5. Constatado que o apelo do ente municipal foi totalmente desprovido, mantendo-se a sentença que determinou a obrigação de fazer e a condenação em honorários, a elevação da verba sucumbencial de 10% para 11% é medida que se impõe para garantir a fiel aplicação da norma processual e a uniformidade jurisprudencial (Art. 926, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para majorar os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "O desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso de apelação impõe a majoração dos honorários advocatícios fixados na instância de origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059 (REsp 1.865.553, REsp 1.865.223 e REsp 1.864.633), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 05.04.2023; STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJPA, Apelação Cível 0000376-28.2006.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 25.09.2025; TJPA, Apelação Cível 0812018-65.2021.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, Apelação Cível 0887539-08.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Relatora).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. JUÍZA CONVOCADA DRA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BERNADETH TAVARES COSTA
contra a Decisão Monocrática que
Negou Provimento
da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a Sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA AJUIZADA
ajuizado pela
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM e do ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Direito à saúde. Internação hospitalar. Solidariedade entre os entes federativos. Honorários sucumbenciais. Recurso desprovido e sentença confirmada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente pedido de internação hospitalar de paciente diagnosticada com doença grave, determinando à municipalidade e ao Estado do Pará que viabilizassem sua transferência e tratamento, nos moldes da prescrição médica. A sentença também fixou honorários advocatícios em favor do Fundo da Defensoria Pública do Pará.

II. Questão em discussão

2. As questões debatidas são:

(i) se houve perda do objeto da demanda em razão do cumprimento da tutela provisória;

(ii) se é legítima a condenação solidária dos entes federativos para garantir o direito à saúde da parte autora;

(iii) se é possível a fixação de valor estimado à causa em demandas que envolvam tratamento médico contínuo;

(iv) se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da tutela provisória não acarreta a perda do objeto, dado que a efetivação do direito apenas ocorreu em razão da ordem judicial.

4. O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos, sendo legítima a condenação conjunta, nos termos do Tema 793 do STF.

5. A fixação do valor da causa com base em estimativa do custo do tratamento anual é legítima e atende ao art. 292 do CPC/15.

6. A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais mesmo quando atua contra ente público ao qual está vinculada, conforme decidido no Tema 1.002 do STF.

7. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento de tutela provisória em ação de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde não acarreta a perda do objeto.

2. É solidária a responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde (Tema 793/STF).

3. É legítima a fixação estimativa do valor da causa em ação para tratamento médico continuado.

4. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua na defesa de parte hipossuficiente, inclusive contra o ente a que se vincula (Tema 1.002/STF)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 197; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 292, §2º; 496.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1.140.005/RS (Tema 1.002); STJ, AgInt no AREsp 2.146.442/AP; TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 0810883-56.2021.8.14.0006.”

Em síntese da exordial, a controvérsia jurídica teve início com o ajuizamento de uma Ação de Obrigação de Fazer pela ora interessada, assistida pela Defensoria Pública. Relatou-se, à época, que a paciente, aos 56 anos de idade, apresentava um quadro clínico crítico de Hemotórax (CID J942), encontrando-se internada no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti. A gravidade do quadro residia no acúmulo de sangue na cavidade pleural, exigindo transferência urgente para hospital de alta complexidade com suporte em cirurgia torácica e tratamento especializado de doenças da pleura, estrutura da qual a unidade municipal de origem não dispunha.

Em sede de plantão judiciário, foi deferida a Tutela de Urgência, ordenando a transferência da paciente sob pena de bloqueio de verbas públicas.

No curso da demanda, o Município de Belém e o Estado do Pará ofereceram suas contestações. O ente municipal, em particular, levantou a tese da perda do objeto, uma vez que a transferência já havia ocorrido após a ordem judicial, e impugnou o valor da causa — retificado de ofício pelo Juízo para R$ 148.876,20 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos), montante este calculado com base na estimativa anual do custo do tratamento na rede pública, conforme tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). O Município também insurgiu-se contra a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, invocando a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o argumento de que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor.

A sentença prolatada pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital julgou os pedidos totalmente procedentes. O magistrado de piso afastou a preliminar de perda do objeto, asseverando que o atendimento só fora viabilizado pela via jurisdicional coercitiva, o que exige a confirmação do direito no mérito para evitar a revogação da tutela satisfativa. No mérito, aplicou a solidariedade entre os entes federados no dever de prestar saúde e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Inconformado, o Município de Belém interpôs Apelação para alegar preliminarmente, a perda do objeto em decorrência do cumprimento integral da tutela antecipada. No mérito, reiterou a tese da desproporcionalidade do valor da causa e a impossibilidade de pagar honorários à Defensoria Pública do mesmo Estado, alegando que a autonomia financeira e administrativa da instituição não afastaria o instituto da confusão.

O Juízo
ad quem
, em decisão monocrática fundamentada, rejeitou a preliminar para negar provimento ao apelo. Na ocasião, destacou-se que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, superou o entendimento da Súmula 421 do STJ, decidindo que são devidos honorários à Defensoria mesmo quando atua contra o ente ao qual pertence. Ademais, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, foi registrada na fundamentação a majoração dos honorários de 10% para 11%, em virtude do trabalho adicional realizado em sede recursal.

Insatisfeita, a Sra. Bernadeth Tavares interpôs o presente recurso de Agravo Interno para sustentar em suas razões recursais a confirmação da majoração dos honorários. Argumenta que, embora a decisão monocrática tenha sido favorável à manutenção da sentença, a Defensoria detém interesse recursal para que o Tribunal se pronuncie de forma expressa e definitiva sobre a elevação da verba sucumbencial, que é um imperativo legal no caso de desprovimento do recurso adverso.

O Município de Belém, em sede de contrarrazões ao presente Agravo, sustentou que a majoração seria indevida, alegando que o cumprimento da medida foi imediato após a liminar e que não houve resistência fática extraordinária que justificasse a elevação do ônus sucumbencial. O ente municipal pugnou pela manutenção da verba no patamar fixado na sentença, ou sua redução, dada a natureza pública do serviço prestado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. JUÍZA CONVOCADA DRA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração de honorários advocatícios recursais quando o recurso de apelação é totalmente desprovido.

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No mesmo sentido é o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando firmou entendimento nos Recursos Especiais (REsp) n.º 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP nos quais consolidaram o Tema Repetitivo 1.076, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, o entendimento é em regra pela fixação de honorários por apreciação
ad causem
, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, § 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada, em regra, no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso em tela, a decisão monocrática expressamente consignou no dispositivo:
"Apelação cível conhecida e desprovida".
Sobre o assunto, os
Recursos Especiais (REsp) 1.865.553, 1.865.223 e 1.864.633 que consolidaram o Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) lecionam o seguinte:

Tema 1059/STJ: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Se o recurso foi desprovido, não houve reforma da decisão recorrida em benefício do recorrente, o que não afasta a lógica da penalidade por recurso protelatório ou desnecessário embutida no §11 do art. 85.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DEVIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fernando Soares de Morais, servidor público municipal, contra acórdão que julgou apelação cível reconhecendo a nulidade do ato de demissão e determinando sua reintegração ao cargo, com o pagamento das verbas remuneratórias retroativas. O embargante alega omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão do provimento de sua apelação e do desprovimento do recurso interposto pelo Município de Marabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão omitiu-se quanto à necessidade de fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da sucumbência recursal da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreciação do pedido de fixação dos honorários advocatícios configura omissão relevante, uma vez que o pleito constou expressamente na petição inicial, foi reiterado em sede recursal e não recebeu manifestação judicial em nenhuma das instâncias anteriores.

4. O art. 85, §11, do CPC estabelece expressamente a obrigatoriedade de majoração dos honorários quando houver julgamento de recurso interposto contra decisão que já havia fixado honorários, como decorrência lógica do trabalho adicional desempenhado no grau recursal.

5. Na hipótese, ainda que não houvesse fixação originária na sentença, cabia ao Tribunal supri-la e, em seguida, aplicar a majoração, tendo em vista o provimento do recurso do autor e o desprovimento da apelação da Fazenda Pública, o que caracteriza sua sucumbência em grau recursal.

6. Considerando o valor da causa, a complexidade da demanda e o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, com majoração de 2%, totalizando 12%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A omissão do acórdão quanto ao pedido de honorários advocatícios deve ser sanada, especialmente quando formulado desde a petição inicial e reiterado nas instâncias recursais.

2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando houver sucumbência da parte recorrente.

3. A fixação originária e a posterior majoração dos honorários advocatícios devem observar os critérios legais previstos nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC, considerando o valor da causa, a complexidade e o tempo exigido para solução da demanda.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1592128/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.09.2023; STJ, MS 16764/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 08.05.2013; TJ-SP, ApCív 1063229-83.2022.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 28.02.2024; Tema 1059/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000376-28.2006.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2025 ) (grifo)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APLICAÇÃO DO TEMA 1059 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Arado Implementos Agrícolas LTDA e Filiais, para declarar a inexistência de fato gerador de ICMS sobre movimentação de mercadoria entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, mas manteve as obrigações acessórias e majorou os honorários advocatícios unicamente em desfavor do Estado, apesar da existência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, quando (i) há sucumbência recíproca, (ii) o recorrente não é a parte que teve os honorários majorados, e (iii) o recurso foi apenas parcialmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu a sucumbência recíproca, mas incorreu em contradição lógica ao majorar os honorários apenas em desfavor do Estado do Pará.

4. A aplicação do art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, o que não ocorreu no presente caso.

5. O entendimento vinculante do STJ no Tema 1059 veda a majoração dos honorários em hipóteses de provimento parcial do recurso.

6. Impõe-se a correção da decisão para afastar a majoração dos honorários, em atenção à coerência lógica e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.&emsp;

Tese de julgamento:

1. É incabível a majoração de honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC quando o recurso for apenas parcialmente provido.

2. Havendo sucumbência recíproca, a majoração unilateral dos honorários em desfavor de apenas uma das partes configura contradição insanável e deve ser afastada.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 11 e 86; art. 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059 – REsp 1.864.633/RS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812018-65.2021.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025 ) (grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS COM ANUÊNCIA DO AUTOR. SUPERENDIVIDAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA DO CONSUMIDOR. APELO ADESIVO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO REALIZOU O PREPARO. DESERÇÃO. ART. 1.007, §4º, CPC. NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR. READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA DÍVIDA APÓS O MARCO TEMPORAL CONSIDERADO NA SENTENÇA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONCESSÃO INDISCRIMINADA DE CRÉDITO SEM ANÁLISE DA MARGEM CONSIGNÁVEL OU DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Ubaldo Nonato Barbosa Tolosa e Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação de repactuação de dívidas com tutela de urgência, com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), homologando o plano de pagamento apresentado pelo autor. O autor apelou para readequação do valor da dívida, a fim de considerar os descontos indevidos posteriores à data do cálculo constante na sentença. O banco interpôs recurso adesivo, alegando ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Determinar se o recurso adesivo do banco pode ser conhecido diante da ausência de preparo;

(ii) Definir se é cabível a readequação da dívida do consumidor para considerar os descontos realizados indevidamente após o marco temporal considerado na sentença.

(iii) Avaliar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do não conhecimento do recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso adesivo exige preparo próprio, ainda que o recurso principal tenha sido interposto por beneficiário da justiça gratuita. A ausência do recolhimento, mesmo após intimações, implica deserção, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC.

4. O autor, idoso e aposentado, demonstrou boa-fé e condição de superendividamento, com comprometimento de até 94,73% de sua renda, o que afetou seu mínimo existencial.

5. A Lei nº 14.181/2021 autoriza a repactuação judicial das dívidas de consumo, incluindo empréstimos pessoais, desde que comprovado o superendividamento e resguardado o mínimo existencial.

6. Os empréstimos consignados estão limitados a 30% da remuneração do consumidor, conforme jurisprudência pacífica do STJ, em respeito à natureza alimentar da verba e à dignidade da pessoa humana.

7. A instituição financeira, mesmo após o ajuizamento da ação, manteve descontos mensais superiores ao permitido, no período entre MAIO/2022 e SETEMBRO/2023, devendo ser readequado o montante da dívida para refletir os pagamentos efetivamente realizados.

8. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da concessão de crédito de forma indiscriminada, sem avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, contrariando os princípios do crédito responsável previstos no CDC.

9. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11º, do CPC e Tema 1059 do STJ, diante do não conhecimento do recurso adesivo, como forma de desestimular recursos manifestamente inadmissíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso Adesivo Não Conhecido. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O recurso adesivo deve ser instruído com o devido preparo, sob pena de deserção, ainda que o recurso principal tenha sido interposto por parte isenta.

B. A readequação do valor da dívida é cabível quando constatados descontos indevidos posteriores ao marco considerado na sentença.

C. É legítima a repactuação judicial das dívidas de consumidor superendividado, com base na Lei nº 14.181/2021, mediante comprovação da boa-fé e da vulnerabilidade econômica.

D. Os descontos de empréstimos consignados estão limitados a 30% da remuneração do devedor, sob pena de violação ao mínimo existencial.

E. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, quando não conhecido o recurso da parte adversa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0887539-08.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 ) (grifo)

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926, caput, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Dessa forma, comporta reforma a decisão monocrática exclusivamente para majorar a verba sucumbencial, diante do desprovimento total do apelo.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno tão somente para majorar a sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

A Secretaria para as providencias de praxe.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 26/02/2026